Tribunal: TJSP
Processo: 1028127-61.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
1. No desfazimento do compromisso de compra e venda de imóvel por inadimplência do incorporador ou promitente vendedor, como no atraso da entrega, não há direito à retenção de percentual sobre o preço pago, porque dele, não do promitente comprador, é a mora.
2. Correção monetária incide desde o desembolso e juros de mora incidem da citação.